Tribunal: TJSP
Processo: 1000881-31.2024.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Apelação Cível – Policial militar aposentado – Conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída na ativa – Base de cálculo – Abono de permanência – Inclusão – Verba de natureza remuneratória – Auxílio alimentação – Exclusão – Verba de natureza transitória e indenizatória – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente

Ementa:
Apelação Cível – Policial militar aposentado – Conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída na ativa – Base de cálculo – Abono de permanência – Inclusão – Verba de natureza remuneratória – Auxílio alimentação – Exclusão – Verba de natureza transitória e indenizatória – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.